Tribunal: TJDFT
Processo: 0703409-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NOVO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO DETERMINADO PELO STJ PARA O FIM DE ALINHAMENTO À SUA JURISPRUDÊNCIA, A QUAL PERMITE A PENHORA DE PARTE DO VENCIMENTO DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão a qual indeferiu pedido de penhora sobre verba salarial do agravado.
2. A 7a Turma Cível, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, por entender que a cláusula de absoluta impenhorabilidade do salário é excepcionada apenas no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia, nos termos do art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil.
3. O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao agravo no recurso especial, determinando o retorno dos autos ao Egrégio TJDFT para ser arbitrado o percentual adequado da penhora dos proventos do recorrido, de acordo com as possibilidades do executado, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência do agravado e de sua família.
4. Diante do princípio da menor onerosidade (art. 805, do Código de Processo Civil), compete à parte executada indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, bem como indicar outros bens em substituição àquele sobre o qual se pretende a penhora, o que não se verificou no caso sob análise.
5. Portanto, o acórdão anteriormente prolatado deve ser reformado, a fim de seguir a decisão proferida pelo STJ quando do julgamento do agravo no recurso especial, permitindo-se a penhora de parte dos vencimentos do devedor, de forma a garantir a satisfação da dívida do credor, bem como preservar o suficiente para a subsistência digna do devedor e de sua família, em conformidade com os princípios segundo os quais a execução processar-se-á em benefício do credor, porém, desenvolvida pelo modo menos gravoso para o executado.
6. Agravo de instrumento provido para, reformando a decisão agravada, deferir a penhora de 10% (dez por cento) dos vencimentos mensais do devedor/agravado, até a quitação da dívida.